Tribunal: TJDFT
Processo: 0740270-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740270-24.2021.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JOCELI NUNES BARRETO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por JOCELI NUNES BARRETO e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra o v. acórdão exarado sob o ID 34328597, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelos embargantes e manteve íntegra a r. decisão recorrida. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 34704315, observa-se que os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para ofertar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o c/c artigo 183, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 9 de maio de 2022 às 12:09:36. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora